Tribunal: TJMT
Processo: 1000918-09.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
RAI no 1000918-09.2020.8.11.0000
VISTOS...
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, tirado em face de decisão que indeferiu a liminar pleiteada na ação de obrigação de fazer manejada pela agravante.
Busca a recorrente, em antecipação de tutela recursal, a determinação judicial para que a agravada seja compelida a arcar com as despesas da cirurgia de parto cesárea no Hospital Santa Rosa de Cuiabá, sob pena de multa diária.
O indeferimento da liminar se impõe.
A uma, porque, conforme realçado pelo juízo de origem, a exordial da demanda originária não veio instruída com os documentos necessários para lastrear os fatos que embasam o pedido liminar, tais como o descredenciamento do hospital onde pretende realizar a cirurgia, bem como a própria negativa da agravada custear a realização do parto.
A duas, porque o periculum in mora no qual veio alicerçado o pedido de antecipação de tutela recursal consiste na realização de novos exames que culminaram na determinação da médica responsável para adiantar a data do parto, entretanto, tais fatos foram trazidos apenas nesta quadra recursal, não sendo submetidos ao crivo do juízo de primeiro grau, logo, não podem ser analisados nesta seara, sob pena de supressão de instância.
Aliás, tal circunstância não passou desapercebida pelo Exmo. Sr. Des. Rondon Bassil Dower Filho, então plantonista, que embora não tenha apreciado o pedido de liminar, por não ser caso de análise no plantão judiciário, enfatizou que “além disso, se o pedido passou a ser urgente diante de fato novo, evidente que o fato novo e consequente novo pleito, teria que ser submetido ao conhecimento e crivo do Juízo de origem, não podendo ser analisado por esta Corte, sob pena de supressão de instância”.
Com essas considerações indefiro a liminar.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 29 de janeiro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator